Tribunal: TJMT
Processo: 1028064-49.2025.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-10-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1028064-49.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[EMILLE SOARES BRITO registrado(a) civilmente como EMILLE SOARES BRITO - CPF: 058.163.541-83 (ADVOGADO), FERREIRA, MARQUES & LOUZICH ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 21.603.197/0001-23 (AGRAVANTE), LUIS CARLOS NESPOLI JUNIOR registrado(a) civilmente como LUIS CARLOS NESPOLI JUNIOR - CPF: 997.387.161-87 (ADVOGADO), INDIANA AGRI COMERCIO E EXPORTACAO DE CEREAIS LTDA - CNPJ: 10.671.911/0002-85 (AGRAVADO), NILSON JACOB FERREIRA - CPF: 631.737.351-53 (ADVOGADO), DOUGLAS LUIZ DA CRUZ LOUZICH - CPF: 711.754.901-72 (ADVOGADO), RODRIGO FELIX CABRAL - CPF: 006.888.701-98 (ADVOGADO), EUCLIDES RIBEIRO DA SILVA JUNIOR - CPF: 630.715.331-87 (ADVOGADO), EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS - CPF: 704.891.571-49 (ADVOGADO), ALLISON GIULIANO FRANCO E SOUSA - CPF: 900.973.781-00 (ADVOGADO), JONATHA CRISTIAN SANTOS SILVA - CPF: 025.017.181-35 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA SOBRE VALORES DECORRENTES DE ARRENDAMENTO JUDICIAL DE IMÓVEL. INSOLVÊNCIA DA EXECUTADA. CONCURSO DE ADJU
DICANTES
INSTAURADO SOBRE O IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE LEVANTAMENTO AUTÔNOMO DOS VALORES NESSE MOMENTO PROCESSUAL. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida nos autos de Cumprimento de Sentença dos Embargos à Execução no 1003404-50.2020.8.11.0037, que deferiu a penhora sobre valores depositados em razão de arrendamento de imóvel, mas indeferiu o levantamento imediato da quantia, diante da existência de pluralidade de credores e pedido de instauração de concurso de adjudicantes em autos distintos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se os valores depositados a título de arrendamento de imóvel objeto de constrição judicial possuem natureza distinta de eventual produto da alienação do bem, permitindo levantamento autônomo pelos agravantes; (
ii
) estabelecer se, diante da insolvência da executada e da pluralidade de credores, é cabível a liberação antecipada de valores penhorados a título de honorários advocatícios.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A origem dos valores penhorado
s decorre de arrendamento judicial de imóvel constrito, cujo produto se caracteriza como fruto civil do bem, vinculado à execução patrimonial.

A existência de múltiplos credores e a insolvência da executada impõem a observância ao princípio da par conditio
creditorum
, que veda privilégios indevidos e exige distribuição proporcional conforme ordem legal de preferência (CPC, art. 908).

Ainda que os honorários advocatícios possuam natureza alimentar e preferência legal, a liberação antecipada é inviável sem definição prévia da ordem de pagamento entre credores, sob pena de violação à isonomia e à segurança jurídica.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso
não
provido.

Tese de julgamento
:

A pluralidade de credores e a insolvência da executada impõem a observância ao princípio da par conditio
creditorum
, vedando o levantamento autônomo dos valores.

O crédito de honorários advocatícios, ainda que de natureza alimentar, somente pode ser satisfeito após definição da ordem de preferência em concurso de credores.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento n. 1028064-49.2025.8.11.0000 de decisão da 3a Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste que, em Cumprimento de Sentença, negou o levantamento de R$467.987,22.

A agravante alega que nos autos n. 1002155-64.2020.8.11.0037, foi concedida à Cooperativa Mercantil e Industrial dos Produtores de Sorriso o arrendamento do imóvel, matrícula n. 12.336, do CRI de Sorriso, pelo período de cinco anos, com contraprestação anual de R$1.208.600,00, cujo depósito ocorre todo dia 10 de março.

Aduz que desde então, aquela arrendatária já pagou R$1.934.760,00 relativos a dois anos de arrendamento.

Diz que, desse montante, requereu a penhora de R$467.987,22 relativos aos honorários de sucumbência, no entanto o pleito foi indeferido em razão da existência da pluralidade de credores, somada à situação de insolvência da devedora, acrescido do requerimento de instauração de concurso de adjudicantes nos autos de n. 1002357-41.2020.8.11.0037, com pretensões sobre o mesmo imóvel.

Assegura que essa interpretação é equivocada uma vez que procedeu à junção de créditos de origens distintas, sendo um proveniente do depósito de valores a título de arrendamento, decorrente da decisão prolatada no processo n. 1002155-64.2020.8.11.0037, e o outro, uma mera expectativa de dinheiro, proveniente da possível venda do imóvel de matrícula n. 12.336 do CRI de Sorriso, que ocorrerá no feito n. 1002357-41.2020.8.11.0037.

Esclarece que o concurso de credores não possui a finalidade de vincular todos os bens da devedora em um único lugar, mas apenas o montante resultante da venda das terras, objeto de várias penhoras por diversos exequentes.

Enfatiza que os honorários de sucumbência são créditos de natureza autônoma, de caráter alimentar, como estatui o artigo 23 da Lei n° 8.906/94 e artigo 85, §14 do Código de Processo Civil.

Indeferido o pedido de antecipação da tutela recursal
(
id
308783355
)
.

Contraminuta apresentada
(
id
315005399
).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida nos autos de Cumprimento de Sentença dos Embargos à Execução n. 1003404-50.2020.8.11.0037, por meio da qual os ora agravantes pleiteiam o recebimento de honorários sucumbenciais no valor de R$ 394.460,06.

Como não houve o adimplemento espontâneo, os agravantes
requereram a penhora e o levantamento de valores depositados nos autos do processo no 1002155-64.2020.8.11.0037, correspondentes a quantias pagas a título de arrendamento à parte agravada.

O juízo a quo deferiu o pedido de penhora, mas indeferiu, naquele momento, o levantamento dos valores, sob os seguintes fundamentos:

Inicialmente, defiro o pedido de penhora no rosto dos autos de no 1002155-64.2020.8.11.0037, em trâmite na 3a Vara Cível desta Comarca, até o limite do crédito executado neste feito no montante de R$ 467.987,22.

Contudo, considerando o procedimento de adjudicação em curso e a possibilidade de instauração de concurso de credores nos autos no 1002357-41.2020.8.11.0037, em trâmite perante a

2a Vara Cível desta Comarca,
indefiro, por ora
, o levantamento ou a
transferência dos valores depositados naquele feito para esta execução, a fim de resguardar a igualdade entre os credores e evitar decisões conflitantes

Proceda-se à comunicação ao Juízo indicado.

Feita a penhora, intime-se a parte executada, pessoalmente, nos termos do artigo 841 do Código de Processo Civil.

Decorrido o prazo sem manifestação, intime-se a parte exequente para dar prosseguimento ao feito, no prazo de 15 (quinze) dias.

Os agravantes alegam que a decisão incorre em equívoco ao considerar créditos de origens diversas como se fossem equivalentes. Sustentam que os valores oriundos do arrendamento, objeto da penhora, têm origem distinta daqueles eventualmente obtidos pela venda judicial do imóvel de matrícula no 12.336 do CRI de Sorriso, que tramita nos autos no 1002357-41.2020.8.11.0037.

A origem dos valores penhorados decorre de ação cautelar de arresto ajuizada pela Cooperativa Mercantil e Industrial dos Produtores de Sorriso, a qual
obteve o deferimento
da penhora
do imóvel de matrícula no 12.336 do CRI de Sorriso
em 27
/05/2020
, e nomeada fi
el depositária
.

Posteriormente, foi autorizado o arrendamento
do imóvel

pela própria
Cooperativa pelo
prazo de cinco anos, com depósito judicial dos valores de locação, incluindo a possibilidade de compensações por reformas e manutenções realizadas.

E, sobre referido imóvel há requerimento de instauração de concurso de adjudicantes nos autos no 1002357-
41.2020.8.11.0037, 2a Vara Cível de Sorriso, o que evidencia a existência de múltiplos credores com pretensões sobre os ativos da executada.

Dessa forma, a
pretensão
dos agravantes
esbarra
,
por ora,
n
essa
pluralidade de credores e na notória insolvência da executada, circunstâncias que impedem o levantamento autônomo da quantia
nesse momento de indefinição
.

Ainda que os valores tenham origem em contrato de arrendamento, sua natureza de fruto civil do imóvel constrito atrai a aplicação das normas relativas à execução patrimonial, especialmente diante da litigiosidade sobre a titularidade do bem.

A distinção sugerida pelos agravantes entre os créditos — um oriundo do arrendamento e outro de eventual alienação judicial — não é suficiente para afastar, agora, a incidência do princípio da par conditio
creditorum
, que impõe tratamento isonômico aos credores diante do estado de insolvência do devedor.

O art. 908 do Código de Processo Civil dispõe:

“Havendo pluralidade de credores ou exequentes, o dinheiro lhes será distribuído e entregue consoante a ordem das respectivas preferências.”

Nesse sentido, a jurisprudência:

AÇÃO DE EXECUÇÃO FUNDADA EM CONTRATO DE CÂMBIO (ACC) E NOTA PROMISSÓRIA – PENHORA DE DINHEIRO NO JUÍZO DA EXECUÇÃO – SOLICITAÇÃO DA JUSTIÇA DO TRABALHO DE TRANSFERÊNCIA DOS VALORES PENHORADOS – DESCABIMENTO – NECESSIDADE DE INSTAURAÇÃO DO CONCURSO DE CREDORES – ARTS. 908 E 909, CPC/2015 (ARTS. 711/ 713, CPC de
1973)–

Havendo pluralidade de credores, não é cabível a transferência pura e simples dos valores penhorados a outro juízo (no caso, à Vara do Trabalho de São Sebastião do Paraiso). Necessidade de instauração do
concurso de credores, mediante incidente processual, perante o juízo em que se efetivou a penhora, que está prevento para decidir, classificar e distribuir o dinheiro de acordo com as respectivas prelações
(
arts
.
908 e 909, CPC/
2015)-
Na hipótese em discussão, não é possível ao Juízo da execução atender à solicitação da Justiça laboral e transferir os valores penhorados, seja porque a ação trabalhista sequer está em fase de execução, seja porque um credor trabalhista pode estar recebendo antes de outro credor, também trabalhista, o que encerraria violação ao princípio da isonomia e a "par conditio
creditorum
" - RECURSO PROVIDO NESSA PARTE. PENHORA DE CRÉDITO – CABIMENTO – A executada COOPARAÍSO, em Assembleia Geral Extraordinária de 21/08/2015, firmou parceria com a COOPERCITRUS, negociando o arrendamento de suas lojas e armazéns - Negociação em que ficou acertado que a Coopercitrus deve repassar 30% do lucro obtido, dentre outros, com a comercialização de insumos, máquinas e implementos no Sudoeste de Minas Gerais – Valores que a executada
Cooparaíso
tem a receber da Coopercitrus, que pode ser objeto de penhora (
arts
. 835, XIII, e. 855, CPC/
2015)–
RECURSO PROVIDO NESTE
TÓPICO .

(TJ-SP - AI: 22239185920168260000 SP 2223918-59.2016.8.26 .0000, Relator.: Sérgio Shimura, Data de Julgamento: 14/02/2017, 23a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 14/02/2017)

Importante, esclarecer que que situação similar foi recentemente discutida por esta Câmara no Agravo de Instrumento no 1020281-06.2025.8.11.0000, em que a Cooperativa, cujos advogados naqueles autos são os ora agravantes, também formulou pretensão similar, o que foi indeferido e mantido no RAI em referência. Confira-se a ementa:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. COMPENSAÇÃO DE CRÉDITOS. EXISTÊNCIA DE PLURALIDADE DE CREDORES E INSOLVÊNCIA DO DEVEDOR. CONCURSO DE CREDORES INSTAURADO EM RELAÇÃO AO IMÓVEL. PENHORA DE VALORES DECORRENTES DE ARRENDAMENTO. LEVANTAMENTO CONDICIONADO À DEFINIÇÃO DA ORDEM DE PREFERÊNCIA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto contra decisão que, em Execução de Título Extrajudicial, indeferiu o pedido de compensação de créditos formulado pela exequente, deferiu a penhora de valores depositados a título de arrendamento, mas negou o levantamento antecipado desses montantes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é possível a compensação de créditos entre as partes, diante da existência de pluralidade de credores e insolvência da executada; (
ii
) estabelecer se os valores penhorados, decorrentes de arrendamento de imóvel objeto da execução, podem ser levantados antes da definição judicial da ordem de preferência entre credores.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A compensação de créditos exige, nos termos dos
arts
. 368 e 369 do Código Civil, a existência de obrigações líquidas, vencidas e fungíveis, ausentes impedimentos legais.

A pluralidade de credores, a existência de concurso de credores relacionado ao imóvel sub judice em autos diversos e a insolvência da executada obstam a compensação, em respeito ao princípio da par conditio
creditorum
e ao art. 380 do Código Civil, que a veda quando possa prejudicar direito de terceiro.

Os valores provenientes do arrendamento constituem frutos civis do bem constrito e permanecem vinculados à execução, não podendo ser liberados unilateralmente.

Havendo concurso de credores instaurado, o levantamento de valores penhorados depende da prévia definição da ordem de preferência, conforme
arts
. 908 e seguintes do CPC.

Decisões anteriores no mesmo feito determinaram que os depósitos decorrentes do arrendamento permanecessem à disposição do juízo até a definição da ordem de pagamento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso não provido.

Tese de julgamento:

A pluralidade de credores e a insolvência do devedor impedem a compensação de créditos relacionados a imóvel em
qu

ehá
concurso de credores instaurado, em observância ao princípio da par conditio
creditorum
.

Valores penhorados decorrentes de arrendamento de bem constrito devem permanecer à disposição do juízo até a definição da ordem de preferência entre credores
.

(N.U 1020281-06.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 20/08/2025,
Publicado
no DJE 20/08/2025).

Assim, revela-se acertada a decisão agravada, ao reconhecer o direito dos agravantes à penhora dos valores, mas condicionar o levantamento da quantia à ulterior definição judicial da ordem de pagamento, em estrita observância ao princípio da igualdade entre credores.

Ainda que se trate de crédito de natureza alimentar (honorários advocatícios),
o direito de preferência legalmente previsto não foi afastado, mas apenas postergado até a definição da ordem de rateio,
como forma de prevenir sobreposição de constrições e preservar a segurança jurídica.

Pelo exposto, nego provimento ao Recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/10/2025